Tribunal: TJES
Processo: 5001152-49.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001152-49.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (2)

APELADO: ANTONIO GOMES

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA COMPLEMENTAR. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por ANTONIO GOMES, determinando à administradora que prestasse informações adequadas sobre os documentos e garantias exigidas para liberação da carta de crédito e condenando-a ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigência de garantia complementar para a liberação da carta de crédito caracteriza abuso contratual; e (ii) analisar se a conduta da administradora enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de garantia complementar está expressamente prevista no contrato de adesão ao consórcio.

A previsão contratual de solicitação de fiador ou outra garantia adicional visa preservar o interesse coletivo do grupo consorcial, mitigando riscos de inadimplência, conforme autorizado pelo artigo 14 da Lei n° 11.795/2008.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações de consórcio, mas a exigência de garantias complementares, quando prevista contratualmente e devidamente informada ao consorciado, não configura prática abusiva.

Não há evidências de falha na prestação de informações, uma vez que o consorciado tinha ciência das regras aplicáveis, conforme demonstrado nos documentos do contrato.

A simples exigência de garantia adicional, sem comprovação de conduta arbitrária ou vexatória, não configura dano moral indenizável, na ausência de ato ilícito da administradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A administradora de consórcio pode exigir garantia complementar para liberação da carta de crédito, desde que tal exigência esteja expressamente prevista no contrato e se justifique na proteção do grupo consorcial.

A exigência de garantia complementar, por si só, não configura prática abusiva ou ilícita, não ensejando indenização por danos morais, salvo prova de conduta irregular por parte da administradora.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n° 11.795/2008, art. 14; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1016370-43.2021.8.26.0344, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 27.02.2023; TJ-CE, AC nº 00525917720208060071, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 18.04.2023; TJ-RJ, APL nº 02370030220208190001, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 02.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001152-49.2023.8.08.0048

APELANTE:
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADO:
ANTONIO GOMES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Cível
d
e Serra
,
nos autos d
a açã
o
de
obrigação de fazer c/c indenização por danos morais

ajuizada

por
ANTONIO GOMES
, que julgou
parcialmente
procedente o pedido autora
l

para:
i)
determinar que a ré preste todas as informações adequadas e objetivas quanto aos documentos e garantias necessárias que devem ser apresentadas pelo autor, para que seja viabilizado o acesso à carta de crédito em sendo preenchidos os requisitos, liberando-a no prazo previsto no contrato; e
ii)
condenar a demandada ao pagamento de danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões (id. 10498135), aduz a recorrente que,
quando o consorciado é contemplado, a administradora precisa exigir as garantias
para que ele
continue com o adimplemento das parcelas de maneira eficaz,
a fim de
não colocar em risco todo o grupo consorcial.

A
firma que a exigência de garantias para liberação de crédito encontra amparo n
a
Circular
n°
3432/2009 do Banco Central do Brasil
e na Lei n° 11.795/08,
estando expressamente prevista no regulamento do consórcio, do qual o autor tinha conhecimento.

E mais: os fatos narrados não ensejaram lesão extrapatrimonial, sendo pleiteada, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O autor ajuizou a presente demanda afirmando que, após ter ingressado no grupo de consórcio em junho de 2022, ofertou lance no valor de R$ 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais), sendo que R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) foram retirados da própria carta de crédito.

Narrou que, após ter sido contemplado, optou por receber o valor da carta de crédito, contudo, ao tentar adquirir um veículo, a apelante passou a colocar obstáculos para o pagamento
respectivo
, solicitando o envio de documentação e indicando a necessidade de fiança.

Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral e, sem delongas,
adianto assistir razão à recorrente.

O cerne da questão cinge-se em verificar se houve abuso contratual por parte da administradora de consórcio quanto
à
exigência de garantias complementares após a contemplação da cota em grupo de consórcio.

Segundo a narrativa da apelante, a
liberação do crédito restou condicionada à apresentação de fiador, nos termos da
c
láusula
XX
do instrumento contratual
.
Confira-se:

XX – GARANTIAS

49. Quando da contemplação e encaminhamento, pelo CONSORCIADO, dos documentos citados na Cláusula 45, será analisada sua capacidade financeira de efetuar os pagamentos das parcelas vincendas.

(...)

49.3. A ADMINISTRADORA poderá, a seu exclusivo critério e na defesa dos interesses do GRUPO, solicitar ao CONSORCIADO a apresentação de FIADOR, quando entender necessário ou este não atender as condições estabelecidas nas Cláusulas 42 a 51 deste REGULAMENTO, ou ainda apresentar documentos comprobatórios de rendimentos e/ou cadastrais inconsistentes e/ou incompatíveis com as obrigações financeiras assumidas perante o GRUPO e a ADMINISTRADORA, bem como apresentar restrições e/ou apontamentos em qualquer gestor de banco de dados, tais como SERASA, SSPC, dentre outros, se houver.

Assim,
não basta a contemplação para que o consorciado receba a carta de crédito, devendo atentar para o preenchimento dos demais requisitos constantes
do contrato,
dentre eles a entrega da documentação necessária para análise por parte da
a
dministradora, que poderá concluir pela necessidade de garantias adicionais.

Mister registrar que, ao contrário do sustentado pelo autor, a exigência de garantias complementares dos consorciados não se mostra, por si só, abusiva, por se tratar de medida complementar que objetiva resguardar o interesse coletivo dos integrantes do grupo consorcial, haja vista o risco de inadimplência envolvido na operação.

Nesse contexto, não obstante seja aplicável à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, não
vislumbro

a caracterização de
vício ou
abusividade
,
restando
incabível atribuir à apelante a
prática de ato ilícito,
não sendo procedente a pretensão de
anulação da cláusula de exigência de fiança

e de
indenização por dano moral
.

Nesse diapasão, alinha-se, também, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA – CONSÓRCIO – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Inadmissibilidade do pedido de reforma –
Validade da cláusula contratual que permite à administradora do consórcio exigir garantias complementares – Inteligência do art. 14 da Lei 11.795/2008 - Falha na prestação dos serviços não configurada - Ausência de violação ao dever de informação – Dano moral inexistente -
Restituição dos valores pagos pela autora que deve se dar mediante a contemplação da cota por sorteio, ou ao fim do grupo, no prazo de trinta dias, nos termos dos arts. 22 e 30 da Lei 11.795/2008 - Pretensão relativa à redução equitativa de taxas contratualmente previstas - Inovação recursal - Não conhecimento - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, NA EXTENSÃO EM QUE CONHECIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1016370-43.2021.8.26.0344 Marília, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 27/02/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023)

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE DE REAJUSTE. CONTEMPLAÇÃO. EXIGÊNCIA DE GARANTIAS COMPLEMENTARES CONTRATUALMENTE PREVISTAS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §§ 1º E 4º DA LEI 11.795/2008. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.
(...).
O cerne da questão ora posta em discussão cinge-se em verificar se, de fato, houve abuso contratual por parte da administradora de consórcio quanto a exigência de garantias complementares após a contemplação da cota em grupo de consórcio. 3. Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação jurídica discutida nos autos é de consumo, em que a empresa promovida assume o papel de fornecedora e o autor, o de consumidor, pois destinatário final dos serviços ofertados por aquela, consoante disciplinam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 4.
Observa-se que a exigência de garantia complementar está prevista do Regulamento do Contrato de Consórcio, cláusulas 33, 33.1 e 33,2 (fls. 184/185). Assim, ao contrário do que entendeu o juízo sentenciante, a exigência de garantias adicionais previstas contratualmente não é abusiva, até porque não há ilegalidade em exigir avalista, fiador ou ainda devedor solidário, com capacidade econômico-financeira para assumir a cota na hipótese de impossibilidade por parte do consorciado. A finalidade do pedido é proteger o grupo, sendo razoável uma garantia futura em favor dos demais consorciados, que ainda não foram contemplados.
5. Além disso, a validade do pedido de garantia adicional pela administradora de consórcio está amparada no artigo 14, §§ 1º e 4º da Lei nº 11.795/2008, que regulamenta os sistemas de consórcio. 6.
Nesse contexto, resta demonstrado que a exigência de, após avaliação da documentação fornecida pelo consorciado, garantia complementar, não configura abusividade, sendo plenamente legal a referida possibilidade, portanto, não há que se falar em indenização por danos morais por ausência de ato ilícito da apelante.
7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença modificada. (TJ-CE - AC: 00525917720208060071 Crato, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 18/04/2023, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. RECUSA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA.
(...).
3. Contemplação antecipada em que o contrato de consórcio converte-se em financiamento com alienação fiduciária, sendo possível a exigência de garantia, consoante se extrai do artigo 14, da Lei nº 11.795/2008. 4.
Exigência das garantias com avaliação de risco apontadas no Regulamento do Consórcio que tem por objetivo manter a saúde financeira do grupo, cumprindo sublinhar que, a teor do art. 3º, § 2º, da Lei nº 11.795/08, o interesse da coletividade dos consorciados se sobrepõe a dos indivíduos.
Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ - APL: 02370030220208190001, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/12/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2021)

Por fim, destaco que não há falar em violação ao dever de informação, porquanto demonstrada a ciência do autor
a respeito das regras aplicáveis,
sendo possível extrair da
“Proposta de Participação em Grupo de Consórcio”
a anuência
de que “
efetivada a contemplação, deverei atender as condições dispostas nos capítulos XIX - Aquisição do Bem e XX - Garantias do REGULAMENTO. A ADMINISTRADORA poderá, a seu exclusivo critério e sempre que entender necessário, visando preservar os interesses do grupo, solicitar a apresentação de fiador,
a
título de garantia complementar, de acordo com as exigências descritas no capítulo XX - Garantias do para a formação de grupos de REGULAMENTO consórcio
”
(id. 10498089).

Por todo o exposto,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
,
julgando improcedentes os pedidos iniciais.

I
nverto os ônus sucumbenciais para que o apelado arque com as custas processuais e os honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
restando

suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)